Tribunal: TJDFT
Processo: 0738289-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738289-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALCIMAR FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo na execução penal interposto por ALCIMAR FERREIRA DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de progressão antecipada de regime, diante da ausência de amparo legal. Nas razões recursais (ID 30962005 Pag. 742), o Agravante requer a reforma da decisão, a fim de que lhe seja autorizada a progressão de regime do semiaberto para o aberto, pois entende que os requisitos legais foram preenchidos. O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso. A decisão foi mantida. A inicial veio acompanhada de documentos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Decido. Na decisão de ratificação de 30/11/2021 (ID 31110885), observa-se que, ao final, o d. Juízo piso declinou a competência em favor do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA que deverá seguir na execução da pena imposta ao supracitado sentenciado e proceder, se caso for, à unificação de penas e fiscalização até o integral cumprimento. Em face disso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021 10:51:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator